Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-52.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-52.2020.8.14.0005

APELANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALCEU DIONISIO DE PAULA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800843-52.2020.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: ALCEU DIONISIO DE PAULA JUNIOR (

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. TAXA DE FRUIÇÃO. TERRENO NÃO EDIFICADO. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual, reintegrando o imóvel ao vendedor, condenando à restituição parcial das parcelas pagas e fixando taxa de fruição limitada a 50% do valor a ser restituído. A sentença foi complementada por embargos de declaração que incluíram a condenação ao pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel. A parte autora recorre apenas quanto à limitação da taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança de taxa de fruição no percentual integral, e não limitado a 50% do valor a ser restituído, em desfazimento contratual de promessa de compra e venda de lote não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de fruição é compensação pelo uso do bem, pressupõe a existência de edificação no imóvel, e destina-se a evitar enriquecimento ilícito do comprador.

4. Conforme jurisprudência do STJ, não é devida a cobrança de taxa de fruição sobre terreno não edificado, pois não há fruição econômica justificável.

5. No caso, restou comprovado que o lote não possuía edificação na data do desfazimento do contrato, e a construção posterior foi para fins de moradia própria, sem finalidade lucrativa, não havendo proveito econômico ou enriquecimento ilícito.

6. A manutenção da taxa de fruição em 50% do valor restituído decorre da vedação à reformatio in pejus, visto que apenas a parte autora recorreu da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A taxa de fruição é indevida nos casos de rescisão de promessa de compra e venda de lote não edificado, por ausência de proveito econômico do comprador. 2. É vedado ao tribunal, diante da ausência de recurso da parte adversa, agravar a situação jurídica do recorrente, nos termos da vedação à reformatio in pejus.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por M.S.R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, ajuizada em desfavor de ALCEU DIONÍSIO DE PAULA JUNIOR, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante aforou a ação mencionada alhures, aduzindo, em resumo, que em 23 de novembro de 2013, firmou com o requerido, ora apelado, contrato de compromisso de compra e venda de um lote/terreno localizado no Residencial Cidade Jardim, Rua H 1, quadra 170, lote 32, no valor de R$ 38.639,28 (dividida em 6 (seis) parcelas fixas no valor de R$ 241,49 com vencimento da primeira em 01/01/2014 e, o restante do saldo dividido e
m 240 parcelas de R$ 154,96, salientando que o réu ficou inadimplente em 01 de outubro de 2016, o que gerou a rescisão administrativa dos contratos em foco na data de 23/09/2019.

Ao final requereu o reconhecimento da rescisão contratual, com a reintegração de posse do imóvel em favor da autora, além da condenação do réu ao pagamento dos encargos
tributários e contas de consumo devidas referente ao lote/terreno, a partir da assinatura
dos contratos até a efetiva reintegração da Autora na posse dos lotes/imóveis, bem como, das indenizações, multas e demais despesas pertinentes às perdas de danos sofridos pela Autora.

Decisão de id. 30293554, onde foi decretada a revelia do requerido ALCEU DIONÍSIO DE PAULA JUNIOR.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 30293562) que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) a) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda descrito na exordial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel ao autor, devendo à parte ré proceder com a entrega do lote descrito na inicial à requerente, no prazo de 30 dias.

c) CONDENAR a autora a restituir o percentual de 75% do valor total das parcelas adimplidas pela parte requerida, em parcela única, sendo que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso de cada prestação, sem juros de mora tendo em vista que a rescisão se deu virtude de inadimplemento da parte requerida;

d) Condenar o réu ao pagamento de taxa de fruição mensal no percentual 0,25% do valor

atualizado do contrato, por mês, a título de fruição do imóvel, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído à parte, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação (...)”.

Interpostos embargos de declaração no id. 30293563, o qual foi acolhido no id. 30293565, para fins de também condenar o réu, na obrigação dos pagamentos dos tributos sobre o imóvel (IPTU) desde a compra do bem imóvel até a efetiva devolução do bem ao autor.

Inconformada, a empresa M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, apresentou recurso de apelação (ID 30293566), pontuando, em síntese, que é indevida a limitação da taxa de fruição em 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído ao autor.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de que seja reconhecida como devida a condenação do pagamento da taxa de fruição por todo o período compreendido entre a assinatura do contrato e a efetiva devolução do lote/terreno à apelante.

Sem contrarrazões

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

O cerne da questão trazida à baila diz respeito em avaliar a correção da sentença que ao rescindir o contrato de venda e compra, limitou a condenação da taxa de fruição em

50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído ao comprador.

Em relação à taxa de fruição, é relevante destacar que se trata de uma indenização, uma espécie de compensação a ser paga por aqueles se utilizaram de um bem imóvel objeto de uma promessa de venda e compra, quando já não desejam mais prosseguir com negócio jurídico bilateral firmado, seja por falta de pagamento ou pelo simples arrependimento da compra.

Entretanto, a indenização pelo uso do bem, por certo, demanda a necessidade de que ele de fato já exista em forma de construção, ou seja, o bem imóvel objeto da promessa de venda e compra necessita ser uma construção vertical ou horizontal, onde o comprador possa usufruir, usar o bem, a fim de que o vendedor possa ser indenizado pelo desfazimento do negócio.

A citada taxa, em outras palavras, visa impedir que o comprador se beneficie pelo uso da posse que exerce sob o imóvel e lucre, e isso em detrimento do vendedor que deixou de lucrar com o bem durante esse tempo que o comprador permaneceu usando o imóvel. Mas, para que isso ocorra, necessário que exista uma construção e não apenas um simples terreno não edificado.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "quando ocorre o desfazimento de um contrato de promessa de compra e venda de um terreno não edificado por decisão exclusiva dos compradores, não é justificável exigir que os consumidores paguem uma taxa de ocupação/fruição" (AgInt no REsp n. 1.941.068/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021).

In casu, pelo que se infere dos autos, o lote adquirido pelo ora apelado não estava edificado, o que afasta a arguição de proveito econômico do promitente comprador ou mesmo enriquecimento ilícito, razão pela qual o vendedor não faz jus a referida taxa.

Aliás, na jurisprudência vêm decidindo nessa mesma direção, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMOBILIÁRIA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LOTE SEM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NESTA PARTE.
(...) Não é admitida a cobrança de taxa de fruição, quando o objeto da promessa de compra e venda é lote de terreno não edificado, uma vez que não há proveito econômico proporcionado pelo imóvel e auferido pelos possuidores, capaz de gerar este direito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5285443-98.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 05/11/2020, DJe de 05/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO LOTE QUE JUSTIFIQUE TAL TAXA. (...) IV - Tratando-se de lote vago sem qualquer edificação, não há falar em proveito econômico proporcionado pelo imóvel e auferido, capaz de ensejar a recomposição a título de sua fruição.

(...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação Cível 5524135-85.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). REINALDO ALVES FERREIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2021, DJe de 02/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO DO LOTE. INCOMPORTABILIDADE. 1. Para ter direito a indenização pela fruição do lote, impõe-se a comprovação do proveito econômico obtido pelo apelado ou o prejuízo financeiro sofrido pela vendedora, o que não ocorreu no caso concreto. Na realidade dos autos, o imóvel objeto da promessa de compra e venda refere-se a um lote sem qualquer benfeitoria, não estando comprovado nos autos que de fato nele tenha sido realizada alguma construção. (TJGO, APELACAO 0008227-80.2013.8.09.0168, Rel. Des (a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, julgado em 22/06/2020, DJe de 22/06/2020).

No caso em tela, não houve proveito indevido por parte do comprador, pois ele arcou com as despesas da edificação, nem empobrecimento da empresa vendedora, que retomará o terreno com as benfeitorias já realizadas, após justa indenização, conforme o artigo 1.219 do Código Civil (CC).

Assim, é indevida a taxa de fruição – ou de ocupação – após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, já que a resolução do conflito não promoveu enriquecimento ou empobrecimento das partes.

Ressalto ainda que o lote negociado está localizado em um condomínio residencial e a obra feita pelo comprador foi uma casa para que ele próprio morasse. De modo que, a construção não teve finalidade lucrativa nem extrapolou os limites negociados.

Neste sentido:

"A posterior edificação de imóvel não afasta a jurisprudência uníssona desta corte no sentido de ser indevida a taxa de fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado" - RECURSO ESPECIAL Nº 2113745 - SP (2023/0439294-7) julgado em 14 de maio de 2024, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

Entretanto, deixo de excluir a taxa de fruição, imposta na sentença, ante a proibição da reformatio in pejus ("não reformar para pior"), que impede o tribunal, ao julgar um recurso, piore a situação jurídica dessa parte, quando apenas ele ou seu defensor interpõem recurso.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026